Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706921-71.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIA STELLA ALVES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO A PEDIDO DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES PELO INCORPORADOR. HONORÁRIOS. Sendo possível mensurar o proveito econômico alcançado, este será a base de cálculo para a fixação dos honorários de advogado em detrimento do valor atualizado da causa (CPC 85, § 2o). A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o ajuste do ônus sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o real proveito econômico da recorrente, ou seja, sobre o valor de R$ 79.753, 68 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), que foi a condenação evitada pela defesa ao sagrar-se vencedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF " (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao especial, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal - fixação dos honorários advocatícios sobre o valor de R$ 79.762, 68 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) -, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023